Tribunal: TJMT
Processo: 1011580-26.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011580-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LICINIO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 651.248.201-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ONLINE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 16.882.618/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE TONATTO - CPF: 030.264.529-20 (ADVOGADO), ULISSES ACORDI FETTER - CPF: 033.828.039-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ASSISTENCIA DE BANDA LARGA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COISA JULGADA PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO NA DOBRA DOS VALORES COMPROVADAMENTE DEBITADOS. DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A operadora de assistência de banda larga que não atende ao pedido de cancelamento solicitado, debita indevidamente os valores nas faturas do consumidor, e, mesmo após reclamação administrativa, não estorna os valores debitados, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011580-26.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Licinio Silva de Almeida

Recorrida(s):

Online Assessoria em Tecnologia da Informação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, opino que seja assim decida a causa:

a) com fundamento no art. 485, V, do CPC, opino por JULGAR EXTINTO, sem resolução de mérito, ante ao reconhecimento da coisa julgada na ação nº 8018084-94.2018.811.0002, exclusivamente o pedido de dano material relativo à cobrança do valor de R$ 19,90 referente ao mês 06/06/2017, conforme fatura do cartão de crédito do autor do mês de julho de 2017, acostada aos autos daquela;

b) com fulcro no art. 487, II do CPC, opino que seja declarada a prescrição dos pedidos de dano material anteriores a 08/05/2017; e

c) com fundamento no art. 487, I do CPC, opino que seja JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora, ante o reconhecimento da relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude das cobranças realizadas.

Condeno a parte autora como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.”.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Em contrarrazões a reclamada alega que o reclamante não possui consistência em suas alegações, afirmando que “
A parte Autora não demonstra a legitimidade desta Ré para compor a lide no polo passivo. A parte Autora narra que contratou serviços de telefonia e internet perante a UOL e a OI. No entanto, propôs demanda contra esta Reclamada que nada tem a ver com esses serviços.”

Contudo, em contestação a reclamada já havia confirmado a contratação entre as partes a fim de prestar assistência online para auxiliar o consumidor no que tange ao provedor escolhido por este, ademais, os descontos em fatura são realizados pela reclamada e em ambos os processos está demonstrado que advém do mesmo CNPJ, de modo incontroverso, não havendo que falar em ilegitimidade.

Rejeito.

- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Colendos Pares;

A reclamada impugna a gratuidade deferida em sede recursal, contudo não junta qualquer documento hábil a afastar a benesse, de modo que rejeito a preliminar.

- PRELIMINAR DA COISA JULGADA

Colendos Pares;

Em observância ao processo n° 8018084-94.2018.811.0002, verifico o reconhecimento da coisa julgada, é apenas quanto ao desconto no valor de R$ 19,90 referente ao mês 06/06/2017, conforme fatura do cartão de crédito do autor do mês de julho de 2017, não havendo qualquer outra menção aos descontos entre 2012 e 2018 aqui discutidos.

De modo que mantém-se a coisa julgada parcial quanto ao desconto no valor de R$ 19,90 referente ao mês 06/06/2017, atinente ao mês de julho de 2017.

- PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO

Colendos Pares;

Não assiste razão o reclamante, incabível a aplicação da prescrição decenal do art. 205 do CC, pois em se tratando de relação consumerista, aplica-se a contagem do art. 27 do CDC, qual seja:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

De modo que, sendo o protocolo da presente demanda realizado em 08/05/2020, portanto além da coisa julgada quanto ao desconto no valor de R$ 19,90 referente ao mês 06/06/2017, atinente ao mês de julho de 2017, verifica-se a prescrição das pretensões anteriores a 08/05/2015.

Sendo analisado os descontos comprovadamente realizados neste processo, apenas entre 08/05/2015 e 08/05/2020.

- DO MÉRITO

Colendos Pares;

O reclamante narra que a reclamada após o autor adquirir plano de internet em 2012, recebeu uma ligação fornecendo seus serviços de assistência online. No ato afirma que confirmaram os seus dados, e informou que estava satisfeito com a internet que possuía, não havendo necessidade de assistência.

Contudo passou a ter descontados em suas faturas valores pela reclamada.

No entanto em contato com o 0800 foi informado que cessariam os descontos, mas estes seguiram sendo realizados, sem qualquer previsão de encerramento ou restituição.

Quando o consumidor solicita o cancelamento de uma serviço que não anuiu com a contratação e a reclamada continua debitando o valor por meses em sua fatura de cartão mesmo após o pedido de cancelamento, está caracterizada a ilicitude do ato, incorrendo no dever de reparação.

Em que pese a empresa de assistência de banda larga online alegar que não praticou qualquer ato ilícito, pois houve contratação e prestação do serviço, sequer trouxe provas da contratação, fosse por gravação de áudio, contrato virtual ou físico. Assim restou demonstrado nos autos a existência do dever de indenizar do reclamado a título de dano moral, haja vista que a reclamada não junta nada como meio de prova.

Da análise dos autos, verifico que é evidente a falhar na prestação de serviços.

Deste modo, restou evidenciado que a empresa foi negligente ao descontar nas faturas do reclamante, valores sem autorização, e não procedeu com o estorno dos valores debitados, restando, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Sendo indevidos os descontos, cabível a devolução em dobro dos valores comprovadamente lançados conforme dispõe art. 42 do CDC.

Período não prescrito, 08/05/2015 a 08/05/2020, conforme faturas apresentadas (id. 131437671):

Portanto comprovado o desconto indevido no valor total de R$ 328,40 já excluído a coisa julgada, condeno a reclamada a restituir na dobra o montante uma vez que não comprovou a contratação que autorizasse os descontos.

Quanto a Litigância de má-fé, afasto seus efeitos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe

parcial provimento
para condenar a Recorrida ao pagamento no valor de R$ 656,80 a título de dano material já na forma dobrada, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e, ainda, acrescida de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do primeiro evento danoso comprovado (súmula 54 do STJ), uma vez que não restou demonstrada a contratação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023